Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714307-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME SOUZA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: RAQUEL S. DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME SOUZA RODRIGUES DA CUNHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0713479-90.2023.8.07.0018 indeferira a tutela que pretendia a retirada de quiosque – RAQUEL S. DE OLIVEIRA (DELÍCIA FRUTAS) -, localizado no PARK WAY/DF, trecho 3, quadra 5, conjunto 11. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 189453900) restou fundamentada na falta de plausibilidade jurídica do pedido, uma vez que o Juízo a quo, a partir das informações antecipadas pelo Distrito Federal, inferira que se pretende demolir edificação que funciona com permissão do DER – órgão com atribuição para regular o uso e ocupação de áreas lindeiras a rodovias -, com a finalidade de instalar uma rua em relação a qual parece inexistir permissão urbanística ou administrativa. Em suas razões recursais (ID. 57738650), o agravante alega que a decisão agravada olvidou-se do fato de que a permissão de uso seria de flagrante ilegalidade, uma vez que emitida em contrariedade ao que determina a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Acrescenta que a permissão para a atividade hortifruti do quiosque, ainda que emitida pelo DER dentro de suas atribuições, contraria a destinação da área, situada no Setor de Mansões Park Way, nos termos do artigo 2o e 5o da LUOS, ao que é prescrita a ocupação exclusivamente residencial. Aduz que por ser a agravada pessoa jurídica criada como Empresa Individual, e não como Microempreendedora Individual (MEI), não está dispensada da exigência de licença de funcionamento, a ser obtida de forma independente à permissão já retromencionada. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a retirada do quiosque, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se a análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifica-se que o recorrente entende que há um caráter de urgência inerente ao pedido de retirada do quiosque pela agravada. Contudo, nas suas razões de recorrer, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é mencionado apenas genericamente, pela suposta violação à LUOS. O agravante olvida-se que a antecipação de tutela em grau recursal é medida excepcionalíssima, que exige a demonstração de dano provável que se origina em fato concreto e contemporâneo, não sendo possível subsumi-lo ao sentimento de urgência que é exclusivo aos litigantes. No caso dos autos, é incontroverso que a agravada funciona com permissão emitida pelo DER desde 2017 (ID. de origem n. 185819348), bem como que no ano de 2023 houve fiscalização da sua atividade e a administração pública não lhe retirou a permissão. Do que se infere dos autos, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na forma em que alegada pelo recorrente estaria calcado na violação objetiva da destinação da área exclusivamente residencial, e não em decorrência de fato material e contemporâneo ao ajuizamento da ação. Ora, é incoerente pautar a existência de urgência se a permissão para funcionamento existe desde o ano de 2017. O risco deve ser objetivamente apurável, e não decorrer do sentimento subjetivo da parte, apenas porque submeteu a questão controvertida para análise do Poder Judiciário. Ademais, no que tange à probabilidade do provimento do recurso, o requisito é igualmente inexistente. A análise da violação de lei por ato administrativo, na forma em que sugerida pelo agravante, desafia análise minudenciada quanto ao local de funcionamento, circunstâncias de fornecimento da permissão, observância da atividade de fato exercida, entre outras apurações que serão efetivadas durante a dilação probatória. Assim, ainda que a alegação do recorrente seja grave - violação de lei por ato administrativo -, seu questionamento, em verdade, pretende desconstituir a presunção de legalidade e veracidade do referido ato administrativo. Contudo, a reversão da permissão em contexto de inexistência de risco concreto, e a partir da necessidade de apuração em dilação probatória, não é adequada. Por isso, reconheço que estão ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Em seguida, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a temática se amolda à disputa urbanística e ambiental. Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 às 10:54:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora